Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-11.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001599-11.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINALVA VALDECY DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que manteve a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que atuou como representante da parte vencedora. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demandas nas quais esta litiga contra o próprio ente público ao qual pertence. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002, da Repercussão Geral), fixou tese reconhecendo ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente público integrante da mesma pessoa federativa, destinando-se tais valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. 4. A superveniência da Lei Complementar nº 132/2009, que incluiu o inciso XXI ao art. 4º, da Lei Complementar nº 80/1994, suspendeu as normas estaduais em sentido contrário, conforme art. 24, § 4º, da CF/1988. 5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou parcialmente nulos dispositivos das Leis Complementares Estaduais nº 26/2006 e nº 11.045/2008 que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública, adequando a legislação estadual à orientação do STF. 6. A alegação de necessidade de reserva de plenário não prospera, pois o tema já foi apreciado pelo Órgão Especial deste Tribunal e pelo STF, nos termos do art. 949, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como parte vencedora em demanda contra o próprio ente público ao qual pertence, devendo tais valores ser destinados ao seu fundo institucional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, e 97; CPC, art. 949; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13.03.2023; STF, Rcl nº 69.080 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, publ. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001599-11.2022.8.05.0078, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator